Tribunal: TJES
Processo: 5002133-38.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002133-38.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUIZA BARRETO CACANDRO
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTOS, BIOMETRIA FACIAL E TRANSFERÊNCIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, cumulado com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais.
2. A autora alegava desconhecimento da contratação e pleiteava a conversão em empréstimo consignado, restituição em dobro dos descontos e indenização moral.
3. A instituição financeira defendeu a validade da contratação, juntando proposta eletrônica com biometria facial, documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a contratação do cartão de crédito consignado foi regular e se há direito à nulidade contratual, à restituição em dobro e à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação é de consumo, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor (CDC, arts. 12 a 25).
6. Cabe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação (CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II).
7. O banco comprovou a formalização do contrato, a assinatura eletrônica, a biometria facial, os documentos pessoais e o depósito dos valores na conta da autora, não impugnados especificamente.
8. O contrato esclarece a natureza de cartão de crédito consignado e contém destaque visual, afastando a alegação de vício de consentimento.
9. A contratação ocorreu em 2022 e só foi contestada em 2024, após descontos mensais ininterruptos, o que enfraquece a tese de desconhecimento.
10. O produto é regulamentado pelo Banco Central (Circulares nº 3.549/2011 e nº 3.664/2013) e pela IN INSS nº 28/2008, que admite autorização eletrônica para constituição da reserva de margem consignável.
11. Ausente ilicitude, não há direito à nulidade, restituição em dobro ou indenização moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A comprovação da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado mediante contrato eletrônico, biometria facial, documentos pessoais e transferência de valores inviabiliza a declaração de nulidade contratual. 2. Não há direito à repetição de indébito ou indenização moral quando demonstrada a validade do contrato e a licitude dos descontos.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 12 a 25; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 43; IN INSS nº 28/2008, art. 3º, § 4º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002133-38.2024.8.08.0050

RECORRENTE: MARIA LUIZA BARRETO CACANDRO

RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTOS, BIOMETRIA FACIAL E TRANSFERÊNCIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, cumulado com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais.
2. A autora alegava desconhecimento da contratação e pleiteava a conversão em empréstimo consignado, restituição em dobro dos descontos e indenização moral.
3. A instituição financeira defendeu a validade da contratação, juntando proposta eletrônica com biometria facial, documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a contratação do cartão de crédito consignado foi regular e se há direito à nulidade contratual, à restituição em dobro e à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação é de consumo, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor (CDC, arts. 12 a 25).
6. Cabe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação (CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II).
7. O banco comprovou a formalização do contrato, a assinatura eletrônica, a biometria facial, os documentos pessoais e o depósito dos valores na conta da autora, não impugnados especificamente.
8. O contrato esclarece a natureza de cartão de crédito consignado e contém destaque visual, afastando a alegação de vício de consentimento.
9. A contratação ocorreu em 2022 e só foi contestada em 2024, após descontos mensais ininterruptos, o que enfraquece a tese de desconhecimento.
10. O produto é regulamentado pelo Banco Central (Circulares nº 3.549/2011 e nº 3.664/2013) e pela IN INSS nº 28/2008, que admite autorização eletrônica para constituição da reserva de margem consignável.
11. Ausente ilicitude, não há direito à nulidade, restituição em dobro ou indenização moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A comprovação da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado mediante contrato eletrônico, biometria facial, documentos pessoais e transferência de valores inviabiliza a declaração de nulidade contratual. 2. Não há direito à repetição de indébito ou indenização moral quando demonstrada a validade do contrato e a licitude dos descontos.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 12 a 25; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 43; IN INSS nº 28/2008, art. 3º, § 4º.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS com Tutela Antecipada proposta por
MARIA LUIZA BARRETO CAÇANDRO
em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, requerendo a parte autora: a) a concessão de tutela provisória de urgência visando a suspensão dos descontos realizados sobre seu benefício previdenciário b) no mérito, a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado com liberação imediata da reserva de margem consignável; c) que a instituição financeira requerida seja condenada a restituir, em dobro, à título de dano material, os descontos realizados a cada mês em seu benefício, d) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Em sua contestação (ID 13505153), o réu sustenta a inexistência de falha na prestação de serviço, defendendo a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado. Municia a sua defesa com “proposta de adesão – Cartão Consignado de Benefício”, dossiê de contratação, documentos pessoais, bem como o comprovante da TED realizada em favor da autora.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença

que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral (ID 13505166).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 13505167), reiterando a falha na prestação dos serviços, uma vez que não foi devidamente cientificada acerca da contratação de cartão de crédito consignado. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O requerido apresentou contrarrazões ao ID 13505169, na ocasião, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito,
adiantando que a sentença deve ser integralmente mantida
.

Embora a relação seja de consumo e a responsabilidade do fornecedor, em tese, seja objetiva, essa premissa não leva à procedência automática do pedido quando o fornecedor cumpre seu ônus probatório e demonstra, de forma inequívoca, a regularidade da contratação.
Foi exatamente o que ocorreu nos autos.

O Código de Defesa do Consumidor adota a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade (arts. 12 a 25), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal para ensejar o dever de indenizar. Reconhecida a relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

A financeira se desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC) ao apresentar o contrato eletrônico devidamente formalizado (ID 13505154), acompanhado de biometria facial, documentos pessoais e, crucialmente, o comprovante da transferência eletrônica (TED) para a conta de titularidade da autora (ID 13505156).

É fundamental destacar que, após a juntada de tais documentos, a parte autora não os impugnou especificamente em sua réplica, tornando incontroversos tanto a validade da formalização do negócio quanto o recebimento dos valores em sua conta.

Ademais, a alegação de vício de consentimento não se sustenta. O instrumento contratual é explícito e didático ao informar a natureza do produto. A própria formatação do documento foi pensada para evitar ambiguidades,
com a inserção de imagens coloridas de um cartão de crédito em todas as suas páginas no canto superior direito.

A clareza da contratação é ainda mais evidente na análise das cláusulas. Cito, por exemplo, o seguinte trecho do contrato (ID 13505154 - pág. 02), que não deixa margem para dúvidas:

Fui informado (a) que o cartão consignado de benefício é diferente de um empréstimo consignado, que possui juros menores.
É do meu interesse, no entanto, por já estar comprometida a minha margem para empréstimos consignados, ou muito perto do limite legal, contratar cartão consignado para utilizá-lo com a finalidade de saque e de contratação de financiamento de bens e de despesas decorrentes de serviços por meio dele. Assim sendo, autorizo a Facta Financeira, em caráter imediato, irrevogável e irretratável, a transferir o valor limite que tenho direito para saque no cartão (indicado no campo acima) para a conta corrente de minha titularidade (indicada no campo acima), que será registrado na minha fatura subsequente (...).

Ademais, a contratação data de 2022, e apenas em 2024 a autora questionou sua existência, embora os descontos mensais tenham ocorrido ininterruptamente desde então, o que, a meu ver, compromete a alegação de desconhecimento.

Dessa forma, não se vislumbra vício apto a comprometer a validade do contrato, o qual foi formalizado com documentos válidos, assinatura eletrônica e repasse efetivo do valor contratado, sendo incabível sua desconstituição com base em alegações genéricas e desprovidas de comprovação.

Cumpre destacar que a modalidade contratada – cartão de crédito consignado – é regulada pelo Banco Central do Brasil, nos termos das Circulares nº 3.549/11 e nº 3.664/13, e possui previsão expressa de desconto diretamente em folha de pagamento, observando-se os limites da reserva de margem consignável (RMC).

A Instrução Normativa INSS nº 28/2008, em seu art. 3º, § 4º, autoriza expressamente a constituição da RMC mediante autorização escrita ou eletrônica do titular do benefício, o que também restou demonstrado no caso concreto.

Ante a ausência de ilicitude na conduta da instituição financeira e a regularidade do contrato firmado, não há que se falar em repetição de indébito ou em indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de reforma da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia do ajuste de cartão de crédito consignado, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias à Recorrente.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que a consumidora tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que esta não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrido se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora devem ser encerrados.

Por conseguinte, devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito.

Contudo, de forma a evitar o enriquecimento da Recorrente, sendo o caso, devida a compensação da indenização por danos materiais com a quantia depositada pela instituição financeira na conta bancária da parte.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, fixo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, o qual reputo razoável e proporcional para o caso.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade do cartão de crédito consignado, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado com liberação imediata da reserva de margem consignável de titularidade da parte requerente, além de condenar a instituição à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, devidamente corrigido pela taxa selic a partir da data do desembolso da quantia.

Ainda, condeno ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (data da contratação) e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

Ademais, sendo o caso, sobre o montante condenatório, fica autorizada a compensação dos valores comprovadamente depositados na conta bancária do consumidor.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais ante o resultado do julgamento.

É como voto.